Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CONSEQUÊNCIAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO PARA O DELITO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE INOMINADA. NÃO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO.
I – A simples alegação do réu de que conduziu veículo em estado de embriaguez em virtude do estado de necessidade, pois havia sofrido agressões físicas e buscava resguardar a sua vida e de terceiros não é apta a atrair a incidência da causa excludente de ilicitude do art. 24 do CP, que exige para sua configuração, dentre outros pressupostos, que o perigo seja atual e imediato.
II – O estado de necessidade exige que o agente, para se resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tenha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma, o que não foi demonstrado na espécie.
III - É firme a jurisprudência no entendimento de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, pois demonstra o comportamento inadequado do agente e o desprezo pela confiança que lhe foi depositada pelo Estado.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
V - O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, que não exige resultado naturalístico para sua consumação. Desta forma, se a conduta causou acidente de trânsito, com prejuízo para outro veículo, para um estabelecimento comercial invadido e para pessoas que foram atropeladas pelo réu, adequado o recrudescimento da pena-base, com a avaliação negativa das consequências do crime.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VII - Embora o réu tenha sido condenado a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, conforme art. 33, §§ 2o, do Código Penal. Precedentes do STJ.
VIII – Recurso conhecido e desprovido.